Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-78.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000276-78.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS JOSE CARVALHO - CPF: 286.603.311-68 (RECORRENTE), GIOVANNA LISBOA RAINERI - CPF: 044.562.341-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000276-78.2021.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

CARLOS JOSÉ CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

As cobranças contestadas são devidas, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico anexados na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor.

As cobranças revelam-se legítimas e devidas.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)

CONFIRMA
R a liminar deferida;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito discutido no que tange à recuperação de consumo;

c)

CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas, sendo que o TOI e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da
Reclamada, cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de
R$
19.743,81
(dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos).

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n°728328, em inspeção no dia 05/11/2019
, apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
“desvio de energia no borne do medidor”,

sendo a vistoria acompanhada pelo filho do Autor, constando no TOI a sua assinatura.

Se observa ainda o aumento de consumo após tal vistoria, de onde, por óbvio a parte não consegue explicar os desvios em sua unidade consumidora.

Conforme informa a defesa da recorrente, nos casos que a adulteração no medidor é externa ao aparelho, não há necessidade de Laudo do IPEM para comprovação, sendo corrigido na vistoria.

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora por “
desvio de energia no borne do medidor”

de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

A propósito,
se observamos o histórico de consumo da unidade consumidora,
resta nítido que houve aumento acentuado do consumo comparado ao período em que perdurou a irregularidade.
Veja:

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em procedência, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021